Tribunal: CARF
Processo: 11080.927863/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927863/2011-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.231 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927863/2011-61
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.927863/2011-61

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em face do acórdão no 1302-004.454, proferido em 16
de junho de 2020, mediante o qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PARCIALMENTE
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 02/07/2020 (fl.
462), o recurso especial foi interposto em 13/07/2020 (fls. 463/473), tem como objeto a matéria:
DCOMP - Saldo negativo de CSLL composto por estimativa cuja extinção por
compensação não foi definitivamente homologada.
A recorrente indicou como paradigmas os acórdãos no 1801-00.108 e 3301-
002.191.
O recurso especial foi inadmitido pela presidente da 4a Câmara da 1a Seção nos
termos do despacho de admissibilidade (fls. 477/486), considerando não caracterizada a
divergência.
Cientificada a PFN apresentou agravo (fls. 488/496) que foi acolhido pela
presidente da 1a Turma da CSRF (fls. 499/505) apenas com relação ao primeiro paradigma
indicado (Acórdão no 1801-00.108).
No mérito a recorrente defende que a “declaração de compensação apresentada
sem que o respectivo crédito que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer
em momento posterior, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação
nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito”.
Ao final do seu recurso resume bem os fundamentos para a reforma do recorrido,
verbis:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.927863/2011-61

Em suma:
(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar
créditos líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação
declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs, não havia créditos líquidos e certos no
valor de R$ 2.543.982,40, referente ao montante das estimativas não quitadas até o
momento, mesmo diante de sua confissão por meio de declaração de compensação
não homologada.
(c) Ainda que sobrevenha decisão administrativa irrecorrível reconhecendo os créditos
indicados na presente PER/DCOMP, discussão travada em outro processo, esse fato não
tem o condão de convalidar de forma retroativa o declarado. Logo, seria necessária a
transmissão de nova PER/DCOMP após o “trânsito em julgado” da decisão
administrativa proferida no feito correlato, porque aí sim, os créditos gozariam, na
proporção em que reconhecidos, dos atributos de certeza e liquidez demandados
pela lei.
(d) A discussão sobre o crédito em si mesmo considerado deve ser objeto de análise e
julgamento nos autos correspondentes e não neste feito.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecida a decisão de primeira instância
que, de forma acertada, não homologou as compensações declaradas pelo contribuinte
interessado.
[...]
A contribuinte, ora recorrida, foi cientificada em 06/05/2021 (fl. 512) e não
apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.927863/2011-61

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não apresentou contrarrazões.
Entendo que o recurso preencheu os requisitos para sua admissibilidade no
tocante à caracterização da divergência com relação ao primeiro acórdão paradigma, conforme
bem analisado no despacho de agravo, verbis:
[...]
No que diz respeito ao acórdão paradigma no 1801-00.108, o exame agravado, embora
admita a semelhança do quadro fático ali analisado com o versado nos presentes autos,
negou seguimento ao recurso por entender que, na medida em que o acórdão recorrido
veiculou a sua decisão com amparo em pronunciamento da Receita Federal (Parecer
Normativo Cosit no 02, de 2018), as situações enfrentadas pelos acórdãos seriam
distintas.
Com a devida vênia, tratando-se de ato normativo que não vincula as turmas de
julgamento do CARF, a referência a ele por parte do voto condutor do acórdão recorrido
significa, apenas, que o Colegiado alinhou-se ao entendimento ali esposado, não
afetando, assim, a demonstração da divergência jurisprudencial. Irrelevante, no caso, o
fato de o citado ato inexistir à época em que prolatada a decisão pelo acórdão paradigma
no 1801-00.108.
É merecedor de reparo, portanto, o decidido pelo exame atacado em relação ao acórdão
paradigma 1801-00.108.
No que tange ao acórdão paradigma no 3301-002.191, embora se constate, na linha do
sustentado pelo exame agravado, que ele não cuidou de estimativas integrantes do
direito creditório pleiteado para as quais a compensação não foi homologada, observa
que ali também a decisão proferida tomou por base o fato de o direito creditório
indicado para compensação encontrar-se em discussão na esfera administrativa, o que,
para o Colegiado, o tornava ilíquido e incerto.
Não obstante, em termos comparativos, há efetivamente uma distinção fática relevante
em relação ao acórdão recorrido, uma vez que a razão de decidir espelhada neste, no
acórdão recorrido, está atrelada ao caso específico retratado nos presentes autos, que é
distinto do versado no processo analisado pelo acórdão paradigma no 3301-002.191.
Aqui, como já visto, a análise recaiu sobre reconhecimento de direito creditório
representado por saldo negativo composto por estimativas objeto de declarações de
compensação não homologadas ou pendentes de homologação, e a decisão proferida
pelo acórdão recorrido teve por fundamento posicionamento adotado pela Receita
Federal relacionado a essa específica situação; o caso enfrentado pelo acórdão
paradigma no 3301-002.191 disse respeito a direito creditório representado por crédito
financeiro decorrente de pagamento indevido e/ou a maior, e a decisão por ele prolatada
adotou o entendimento genérico no sentido de que, estando o direito creditório sendo
discutido administrativamente, a compensação só seria possível depois da decisão
definitiva acerca da sua certeza e liquidez. Ou seja, a natureza do direito creditório, nos
presentes autos, foi determinante para a decisão do Colegiado, de modo que não se pode
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.927863/2011-61

afirmar que ele, o Colegiado julgador, caso se deparasse com uma compensação cujo
direito creditório estivesse representado pelo crédito financeiro de que tratou o
paradigma em referência, teria proferido decisão distinta da que ali foi prolatada.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, desta forma, que o
agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria “não homologação de compensação veiculada por meio de
PER/DCOMP na qual o crédito apontado ainda se encontra pendente de análise na
esfera administrativa, não existindo, até o momento da transmissão do documento
relativo ao encontro de contas, decisão definitiva, o que prejudica os atributos de
certeza e liquidez do crédito”, mas apenas em relação ao paradigma no 1801-00.108.
[...]
ACOLHO PARCIALMENTE o agravo e DOU seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria “não homologação de compensação veiculada por meio de
PER/DCOMP na qual o crédito apontado ainda se encontra pendente de análise na
esfera administrativa, não existindo, até o momento da transmissão do documento
relativo ao encontro de contas, decisão definitiva, o que prejudica os atributos de
certeza e liquidez do crédito”, mas apenas em relação ao acórdão paradigma no 1801-
00.108.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio
a ser objeto da Súmula CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,
1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 555
DF CARF MF
Original